Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722089-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMAL MAHDI JAMAL HILAL NASSER REPRESENTANTE LEGAL: SUAHD SHAWQI HILAL NASER AGRAVADO: DIRETORA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.M.J.H.N (autor), representado pela genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido liminar. Nesta instância recursal, o agravante reiterou o pedido liminar para determinar que a agravada permita a inscrição e submeta o agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. No parecer de ID 48887507, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto tendo em vista que o agravante já alcançou a maioridade civil. O agravante foi intimado para esclarecer se persistia o interesse recursal (ID 49039986), porém quedou-se inerte conforme certificado no ID 49443123. É o necessário. Decido. Assiste razão à d. Procuradoria de Justiça. Inicialmente, o agravante interpôs o presente recurso, ao argumento de que a agravada indeferiu a sua matrícula, pois ele não teria a idade mínima de 18 anos para a conclusão do ensino médio. Com efeito, diante do transcurso do lapso temporal, não mais se mostra necessária a intervenção judicial, uma vez alcançada a maioridade civil pelo agravante em 21 de junho de 2023 (ID 160828114 dos autos principais), ensejando a perda superveniente do interesse recursal. Há de se considerar também o silêncio do agravante quando intimado para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SEGURANÇA DENEGADA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA MATRÍCULA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A regra inserta no art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no 9.394/96, a qual estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que detém os princípios e normas inerentes à educação. 2. (...) 3. Verifica-se, entretanto, o esvaziamento do objeto da ação e a perda superveniente do interesse processual, em facedo exaurimento do prazo para efetivação da matrícula na universidade, bem como, pela maioridade alcançada pela impetrante. 4. Apelação não provida. (Acórdão 803814, 20120111793482APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/7/2014, publicado no DJE: 21/7/2014. Pág.: 83) Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora